Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acervo probatório produzido conduz à necessária certeza da dinâmica fática descrita na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar quando há dificuldade na obtenção de outros meios de prova, não sendo o caso quando o delito é cometido na presença de diversas pessoas. 3.1. A inexistência de provas capazes de corroborar o relato da vítima, especialmente por se tratar de suposto crime ocorrido na presença de seus familiares, conduz à absolvição.
4. Não pode o Judiciário presumir a atuação criminosa, menos ainda utilizar tal suposição para atestar a autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material probatório substancialmente sólido para comprovação dos fatos descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957202, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1289334, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2020. TJDFT, Acórdão no 1656781, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023.